Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da decisão que julgou procedente o pedido inicial formulado na Reclamação 58.331/DF (certidão de ID 46707418), cumpram-se o comando do Ministro Relator (ID 44607238, p. 3/12) no sentido de encaminhar o recurso extraordinário interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 30676820) à Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019